Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-19.2025.8.11.0086
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001044-19.2025.8.11.0086
EMENTA
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES EM CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO EXTERNO PURO AFASTADO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. OMISSÃO NO DEVER DE MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de reparação de danos morais cumulada com declaratória de inexistência de débito, reconheceu a culpa concorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade de cinquenta por cento do valor das transações impugnadas, determinar o estorno dos lançamentos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, com distribuição proporcional da sucumbência.
2. Requerimentos dos recursos:
2.1. Da instituição financeira: (i) reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor e do fortuito externo, com improcedência integral dos pedidos; (ii) subsidiariamente, afastamento da condenação por danos morais.
2.2. Do correntista: (i) não conhecimento do recurso da instituição financeira por ofensa à dialeticidade; (ii) responsabilização integral da instituição financeira, com declaração de inexigibilidade da totalidade do débito; (iii) majoração da indenização por danos morais; (iv) afastamento da sucumbência recíproca e majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir o regime de responsabilidade civil aplicável à instituição financeira diante de fraude praticada mediante engenharia social, com especial atenção à caracterização do fortuito interno ou externo e à possibilidade de culpa concorrente do consumidor; (iii) aferir a adequação do quantum fixado a título de danos morais; (iv) examinar a regularidade da fixação e da distribuição dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna o núcleo da sentença, com exposição das razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma, ainda que algumas passagens reproduzam teses já deduzidas na contestação, desde que exista correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais.
5. A responsabilidade civil das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida.
6. A fraude praticada mediante engenharia social, com indução do consumidor à realização voluntária das transações financeiras, configura, em regra, fortuito externo e afasta a responsabilidade do fornecedor, salvo quando associada a falha sistêmica da instituição financeira.
7. Caracteriza falha no dever de segurança, e afasta a tese de fortuito externo puro, a omissão da instituição financeira em acionar mecanismos de bloqueio preventivo ou de validação reforçada diante da realização de múltiplas transações de valores expressivos concentradas em curto espaço de tempo e em manifesta dissonância com o histórico de consumo do correntista.
8. O dever de segurança do fornecedor de serviços bancários não se esgota na exigência de credenciais válidas para autenticação das operações, mas abrange o monitoramento contínuo e a identificação de movimentações atípicas, aptas a obstar a consumação de prejuízos.
9. Configura culpa concorrente do consumidor, a justificar a repartição do prejuízo material nos termos do art. 945 do Código Civil, a conduta do correntista que acessa link enviado por remetente desconhecido, dialoga com pessoa que se apresenta como preposto da instituição financeira e, em caixa eletrônico, valida pessoalmente as operações com cartão e senha pessoal, em violação ao dever mínimo de cautela inerente ao uso ordinário do cartão de crédito.
10. A fixação do quantum indenizatório por dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do prejuízo, a capacidade econômica das partes e a gravidade da conduta lesiva, vedada intervenção em sede recursal quando o valor arbitrado não se revela desproporcional, notadamente nas hipóteses em que a culpa concorrente do consumidor atua como fator de redução do montante reparatório.
11. O percentual mínimo de dez por cento previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil não comporta redução quando incidente sobre base de cálculo objetiva, não se aplicando à hipótese a tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, cuja incidência pressupõe fixação por apreciação equitativa.
12. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil não constitui parâmetro vinculante para o arbitramento judicial nas hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, atua como referência orientativa apenas nas situações de fixação por apreciação equitativa previstas no art. 85, § 8o-A, do mesmo diploma.
13. Aplica-se a sucumbência recíproca, afastada a incidência da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça, quando o autor decai de parte substancial dos pedidos formulados, e não apenas do quantum reparatório arbitrado a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos desprovidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CDC, art. 14, caput e § 3o, I e II; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o-A e 11, 86 e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 326 e 479, Tema Repetitivo 466, Tema Repetitivo 1.059, Tema Repetitivo 1.076, AREsp 3.043.381/MS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001044-19.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDENIR RAMOS DA SILVA - CPF: 837.129.841-20 (APELADO), ROSANGELA NATALINA OJEDA - CPF: 544.239.371-15 (ADVOGADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALDENIR RAMOS DA SILVA - CPF: 837.129.841-20 (APELANTE), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), ROSANGELA NATALINA OJEDA - CPF: 544.239.371-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES EM CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO EXTERNO PURO AFASTADO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. OMISSÃO NO DEVER DE MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. DANOS MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO. HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de reparação de danos morais cumulada com declaratória de inexistência de débito, reconheceu a culpa concorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade de cinquenta por cento do valor das transações impugnadas, determinar o estorno dos lançamentos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, com distribuição proporcional da sucumbência.

2. Requerimentos dos recursos:

2.1. Da instituição financeira:
(i)
reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor e do fortuito externo, com improcedência integral dos pedidos;
(ii)
subsidiariamente, afastamento da condenação por danos morais.

2.2. Do correntista:
(i)
não conhecimento do recurso da instituição financeira por ofensa à dialeticidade;
(ii)
responsabilização integral da instituição financeira, com declaração de inexigibilidade da totalidade do débito;
(iii)
majoração da indenização por danos morais;
(iv)
afastamento da sucumbência recíproca e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii)
definir o regime de responsabilidade civil aplicável à instituição financeira diante de fraude praticada mediante engenharia social, com especial atenção à caracterização do fortuito interno ou externo e à possibilidade de culpa concorrente do consumidor;
(iii)
aferir a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais;
(iv)
examinar a regularidade da fixação e da distribuição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna o núcleo da sentença, com exposição das razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma, ainda que algumas passagens reproduzam teses já deduzidas na contestação, desde que exista correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida.

6. A fraude praticada mediante engenharia social, com indução do consumidor à realização voluntária das transações financeiras, configura, em regra, fortuito externo e afasta a responsabilidade do fornecedor, salvo quando associada a falha sistêmica da instituição financeira.

7. Caracteriza falha no dever de segurança, e afasta a tese de fortuito externo puro, a omissão da instituição financeira em acionar mecanismos de bloqueio preventivo ou de validação reforçada diante da realização de múltiplas transações de valores expressivos concentradas em curto espaço de tempo e em manifesta dissonância com o histórico de consumo do correntista.

8. O dever de segurança do fornecedor de serviços bancários não se esgota na exigência de credenciais válidas para autenticação das operações, mas abrange o monitoramento contínuo e a identificação de movimentações atípicas, aptas a obstar a consumação de prejuízos.

9. Configura culpa concorrente do consumidor, a justificar a repartição do prejuízo material nos termos do art. 945 do Código Civil, a conduta do correntista que acessa link enviado por remetente desconhecido, dialoga com pessoa que se apresenta como preposto da instituição financeira e, em caixa eletrônico, valida pessoalmente as operações com cartão e senha pessoal, em violação ao dever mínimo de cautela inerente ao uso ordinário do cartão de crédito.

10. A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do prejuízo, a capacidade econômica das partes e a gravidade da conduta lesiva, vedada intervenção em sede recursal quando o valor arbitrado não se revela desproporcional, notadamente nas hipóteses em que a culpa concorrente do consumidor atua como fator de redução do montante reparatório.

11. O percentual mínimo de dez por cento previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil não comporta redução quando incidente sobre base de cálculo objetiva, não se aplicando à hipótese a tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, cuja incidência pressupõe fixação por apreciação equitativa.

12. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil não constitui parâmetro vinculante para o arbitramento judicial nas hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, atua como referência orientativa apenas nas situações de fixação por apreciação equitativa previstas no art. 85, § 8o-A, do mesmo diploma.

13. Aplica-se a sucumbência recíproca, afastada a incidência da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça, quando o autor decai de parte substancial dos pedidos formulados, e não apenas do
quantum
reparatório arbitrado a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO

14. Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945; CDC, art. 14,
caput
e § 3o, I e II; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o-A e 11, 86 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 326 e 479, Tema Repetitivo 466, Tema Repetitivo 1.059, Tema Repetitivo 1.076, AREsp 3.043.381/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, pelo autor
VALDENIR RAMOS DA SILVA
e, de outro, pelo réu
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito n. 1001044-19.2025.8.11.0086, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
(id. 359176545).

Na
origem
, a parte autora expôs que é correntista do banco réu e que, em 20/julho/2023, foi vítima de fraude denominada “engenharia social”, por meio da qual terceiros, após acesso a
link
fraudulento e ligação telefônica simulada, obtiveram seus dados bancários e efetivaram cinco transações indevidas em seu cartão de crédito, no valor total de R$ 18.872,88 (dezoito mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Sustentou que, comunicada a instituição financeira, houve apenas o bloqueio do cartão, sem estorno dos valores, e que a tentativa de solução administrativa, inclusive junto ao PROCON, restou infrutífera. Postulou a declaração de inexistência dos débitos, o restabelecimento do cartão e do limite anterior, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 359176512).

Na
contestação
, o réu arguiu, preliminarmente, a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a regularidade das operações, realizadas mediante cartão com
chip
e senha pessoal e intransferível, e atribuiu eventual fraude à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Pontuou a existência de mecanismos de segurança como limites de uso, chip e envio de SMS para operações acima de R$ 30,00 (trinta reais), e pugnou pela improcedência dos pedidos (id. 359176531).

Em
impugnação à contestação
, a parte autora reiterou os termos da inicial e pontuou que as faturas apresentadas pelo próprio banco evidenciam a discrepância entre as transações fraudulentas e o padrão habitual de consumo, o que caracterizaria fortuito interno (id. 359176540).

A
sentença
reconheceu a culpa concorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inaugural. O Juízo singular destacou que o padrão de consumo do autor, nos meses anteriores, apresentava faturas entre R$ 1.300,00 e R$ 2.200,00, de modo que as cinco transações concentradas em 20/julho/2023 destoaram significativamente do histórico e evidenciaram falha no dever de segurança da instituição. Por outro lado, assentou que a conduta do autor, ao clicar em
link
desconhecido e seguir orientações de terceiro em caixa eletrônico, também concorreu para o evento.

Declarou, então, a inexigibilidade de 50% do valor das transações (R$ 9.436,44), determinou o estorno dos lançamentos e a abstenção de medidas restritivas, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e com juros pela SELIC deduzido o IPCA desde o evento danoso, e determinou a restituição simples de eventuais valores pagos pela parcela declarada inexigível.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou o réu ao pagamento de 70% das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre a soma do valor da condenação por danos morais e do proveito econômico, cabendo ao autor os 30% restantes, vedada a compensação (id. 359176545).

Nas
razões recursais
do
Banco do Brasil S/A
, o apelante sustenta que a conduta do apelado caracteriza culpa exclusiva do consumidor, apta a excluir sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que as operações foram autenticadas pelo correntista mediante cartão com
chip
e senha pessoal, e que a fraude por engenharia social configura fortuito externo. Refuta a condenação por danos morais, ante a ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade, e requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais, com inversão integral dos ônus sucumbenciais (id. 359176547).

Nas
razões recursais
de
Valdenir Ramos da Silva
, o apelante invoca a responsabilidade objetiva e integral do banco, nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema 466, e pontua que a instituição permitiu cinco transações sucessivas nos valores de R$ 4.145,00, R$ 3.784,00, R$ 2.330,00, R$ 5.020,00 e R$ 3.592,00, sem qualquer bloqueio preventivo, a despeito de destoarem do perfil de consumo.

Pugna pelo afastamento da culpa concorrente, com declaração de inexigibilidade integral do débito de R$ 18.872,88, e pela majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00. Combate, ainda, a sucumbência recíproca e postula a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor total da condenação ou, subsidiariamente, a fixação no piso de R$ 10.364,56 (dez mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à Tabela da OAB/MT, com base no art. 85, §§ 2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, e no Tema 1.076/STJ (id. 359176850).

Em
contrarrazões ao recurso do banco
, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna pela manutenção da responsabilidade objetiva e pela majoração da indenização por danos morais (id. 359176853).

Em
contrarrazões ao recurso do autor
, o
Banco do Brasil S/A
pugna pela manutenção da sucumbência recíproca e dos honorários advocatícios fixados, com observância do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, além de refutar a majoração dos danos morais por ausência de desproporcionalidade manifesta (id. 359176859).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal tem por objeto a responsabilidade civil da instituição financeira por transações efetivadas no cartão de crédito do correntista mediante fraude praticada por terceiros com emprego de técnicas de engenharia social.

Antes do exame das questões de mérito, importa apreciar a
preliminar
de não conhecimento do recurso do banco por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado
Valdenir Ramos da Silva
em suas contrarrazões.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe à parte recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, com exposição clara das razões de fato e de direito pelas quais entende necessária a reforma.

Não se ignora que alguns segmentos do apelo do
Banco do Brasil S.A.
reproduzem teses já deduzidas na contestação, contudo, a leitura global das razões recursais evidencia que a instituição financeira, em essência, atacou o núcleo da sentença, ao sustentar que a conduta do consumidor teria caráter determinante e exclusivo para o sucesso da fraude, com consequente rompimento do nexo de causalidade e configuração da hipótese do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, além de invocar a caracterização do fortuito externo como excludente da responsabilidade objetiva.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, razão pela qual a dialeticidade recursal resta atendida.

Rejeita-se
, por isso, a preliminar de não conhecimento.

Superada a preliminar, passa-se ao
exame do mérito
dos recursos, os quais, como se passa a demonstrar, não comportam provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações realizadas por instituições financeiras, o que confirma a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre o cliente e essas entidades do sistema financeiro.

A partir desse enquadramento, a responsabilidade dos fornecedores assume natureza objetiva (CDC, art. 14,
caput
), o que torna prescindível a demonstração de culpa pelas condutas que lhes são imputadas. A responsabilização, contudo, não é irrestrita, pois admite as excludentes previstas no art. 14, § 3o, da legislação consumerista, especialmente quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, I e II).

Nesse contexto, a Corte da Cidadania firmou compreensão no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (STJ, Súmula n. 479).

A responsabilidade objetiva, portanto, se fundamenta no reconhecimento de que fraudes praticadas por terceiros, como abertura de conta corrente, contratação de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, integram o risco da atividade econômica e mantêm a responsabilidade objetiva do prestador de serviços financeiros (STJ,
Tema 466
).

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a fraude praticada mediante engenharia social, com indução do consumidor à realização voluntária das transações financeiras, configura fortuito externo, excludente de responsabilidade do fornecedor, uma vez que não há falha sistêmica ou comprometimento da segurança bancária (STJ,
AREsp n. 3.043.381/MS
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Não é, portanto, qualquer evento danoso que autoriza, de forma automática, a imputação ou o afastamento da responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto a compreensão do Superior Tribunal de Justiça limita a incidência da responsabilidade objetiva às hipóteses de fortuito interno, isto é, àquelas inseridas no âmbito do risco da própria atividade desenvolvida.

Fixadas essas premissas, a hipótese dos autos não se identifica com as situações em que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência pura do fortuito externo e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Embora esteja clara a utilização de técnica de engenharia social pelos fraudadores, a singularidade do caso concreto reside no fato de que foram realizadas cinco transações de valores expressivos, em curtíssimo espaço de tempo, no mesmo dia, com evidente dissonância em relação ao histórico de consumo do correntista.

A documentação acostada aos autos demonstra que os débitos impugnados, todos ocorridos em 20/julho/2023, corresponderam a R$ 4.145,23, R$ 3.784,79, R$ 2.330,04, R$ 5.020,49 e R$ 3.592,33, com total de R$ 18.872,88 em uma única data (id. 359176515).

O histórico de uso do cartão, documentado pelo próprio
Banco do Brasil S.A.
nas anotações cadastrais juntadas com a contestação (id. 359176532), revela padrão mensal de consumo estável, compatível com utilização ordinária, em montantes médios significativamente inferiores aos que foram concentrados em uma única jornada.

Essa discrepância não é incidental, pois permite ao sistema de segurança da instituição financeira, em tempo real, a percepção da atipicidade das movimentações, de modo a acionar mecanismos automáticos de bloqueio preventivo ou de validação reforçada antes da consumação do prejuízo. A omissão do banco, nesse aspecto específico, caracteriza falha no dever de segurança e configura concausa relevante para o resultado danoso, circunstância que atrai a incidência do art. 945 do Código Civil e afasta a tese de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo puro.

Esclarecedora, nesse ponto, a lição doutrinária que delimita a diferença entre a culpa exclusiva e a culpa concorrente:

“
Vê-se do exposto que na culpa concorrente as duas condutas – do agente e da vítima – concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contando, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima
” (CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 17. ed. Barueri: Atlas, 2026. p. 57).

A lição se amolda com precisão à hipótese dos autos, uma vez que a conduta do apelado
Valdenir Ramos da Silva
contribuiu para o evento danoso ao se utilizar de
link
malicioso enviado pelo fraudador sem tomar as cautelas devidas.

Entretanto, essa contribuição não produziria, isoladamente, o prejuízo suportado, porquanto o resultado concreto pressupunha, também, a aquiescência tácita do sistema de segurança bancária, que permitiu a consolidação de cinco operações seguidas, de valores expressivos, em total desalinhamento com o perfil de consumo anteriormente observado.

A instituição financeira, ao concentrar sua argumentação na autenticação das transações por cartão e senha, não infirma o núcleo decisório da sentença, que reside na omissão do dever de monitoramento das operações atípicas. O dever de segurança a cargo do fornecedor não se esgota na exigência de credenciais válidas, pois abrange, também, o desenvolvimento e a operação de mecanismos aptos a identificar e obstar movimentações que destoam do perfil do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

Igualmente não prospera a alegação de configuração pura do fortuito externo. A engenharia social, quando aliada à omissão sistêmica da instituição financeira em detectar movimentações atípicas, perde a característica de evento externo e estranho à atividade bancária, insere-se no espectro do risco inerente à exploração do serviço e atrai, nos exatos limites da participação de cada agente, a responsabilidade objetiva consagrada na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Pela mesma razão, não se sustenta a pretensão de
Valdenir Ramos da Silva
de afastamento integral da culpa concorrente e de declaração de inexigibilidade da totalidade do débito de R$ 18.872,88 (dezoito mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

É incontroverso que o apelante acessou voluntariamente o
link
recebido por mensagem de origem desconhecida, dialogou por telefone com pessoa que se apresentou como preposto do banco e, em seguida, dirigiu-se ao caixa eletrônico, onde operou pessoalmente o terminal e validou as transações com seu cartão e sua senha pessoal.

Trata-se de conduta que rompeu o dever mínimo de cautela esperado de qualquer correntista razoavelmente informado, sobretudo em contexto de ampla divulgação, pela própria instituição financeira e pelos meios de comunicação, dos golpes praticados por intermédio de engenharia social.

A ausência de conhecimento técnico específico sobre sistemas de segurança bancária não retira do consumidor a obrigação de observar padrão mínimo de prudência quanto à preservação de suas credenciais e quanto à resistência a orientações de desconhecidos relativas à realização de operações financeiras, sobretudo em terminal eletrônico. Esse dever de cautela é inerente ao uso ordinário do cartão de crédito e independe da formação profissional, da ocupação ou do grau de instrução do correntista.

Dessa forma, a conduta do apelante
Valdenir Ramos da Silva
, ao fornecer os meios materiais para a consumação do golpe, constitui concausa relevante do evento danoso e autoriza a repartição do prejuízo na forma consagrada no art. 945 do Código Civil, conforme reconhecido pelo Juízo sentenciante.

A pretensão de declaração de inexigibilidade integral do débito conflita com a dimensão da contribuição efetiva do consumidor para o resultado e com a interpretação harmônica das excludentes do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor em relação à culpa concorrente prevista no art. 945 do Código Civil.

Diante desse contexto, o reconhecimento da culpa concorrente e a repartição igualitária do prejuízo material, na forma do art. 945 do Código Civil, apresentam-se como solução tecnicamente adequada e juridicamente equilibrada, cuja manutenção se impõe, o que afasta, de uma só vez, a pretensão da instituição financeira de improcedência integral dos pedidos e a pretensão do autor de responsabilização exclusiva do banco.

O apelante
Valdenir Ramos da Silva
postula, ainda, a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob o argumento de que o valor fixado na origem não atende aos caracteres compensatório e pedagógico da reparação, notadamente diante da capacidade econômica da instituição financeira e da gravidade da falha no dever de segurança.

O pedido não merece acolhimento.

A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral exige ponderação entre a extensão do prejuízo, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta lesiva e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a garantir reparação adequada sem promover enriquecimento sem causa.

No caso em exame, o Juízo singular observou esses parâmetros e valorou, com fundamentação consistente, a ocorrência do desvio produtivo do consumidor, a necessidade de buscar solução administrativa junto ao PROCON e, posteriormente, a via judicial, bem como as particularidades da situação vivenciada pelo apelante.

Em contrapartida, foi ponderada a contribuição do consumidor para o evento, circunstância que, nos termos do art. 945 do Código Civil, atua como fator de redução do valor da indenização.

O montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nessas circunstâncias, revela-se compatível com a extensão do dano extrapatrimonial efetivamente suportado e com a proporção da responsabilidade atribuída à instituição financeira, atende aos caracteres compensatório e pedagógico da reparação sem incorrer em desvio para enriquecimento sem causa.

Não se verifica, portanto, desproporcionalidade manifesta na valoração realizada pelo Juízo singular, circunstância que recomenda a manutenção do valor arbitrado.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o apelante sustenta que o arbitramento realizado na origem viola o art. 85, §§ 2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, o Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e o piso mínimo recomendado pela Tabela da OAB/MT, sob o argumento de que o valor arbitrado se mostra aviltante à dignidade da advocacia, razão pela qual postula a majoração para 20% sobre o proveito econômico total ou, sucessivamente, a fixação no patamar mínimo de R$ 10.364,56 (dez mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

A pretensão não prospera.

A sentença recorrida não adotou a fixação por apreciação equitativa, tampouco se afastou dos percentuais do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O Juízo singular reconheceu a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do mesmo diploma, e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre a soma do valor da condenação por danos morais e do proveito econômico obtido com a declaração de inexigibilidade parcial, para, em seguida, distribuí-los na proporção de 70% em favor do patrono do autor e 30% em favor dos patronos da instituição financeira.

O percentual de 10% corresponde exatamente ao piso do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, incidente sobre base de cálculo objetiva e legítima, circunstância que afasta a alegação de violação aos parâmetros legais de arbitramento e, por consequência, à tese firmada no Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, cuja incidência pressupõe fixação equitativa em hipóteses vedadas pela legislação.

Quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, sua incidência pressupõe justamente o cenário de fixação por apreciação equitativa, que não se verifica no caso concreto. O dispositivo não converte a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil em parâmetro vinculante para o arbitramento judicial nas hipóteses do § 2o, porquanto serve a tabela, nessas situações, como referência orientativa, sem força normativa para substituir o critério percentual legalmente estabelecido.

A distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, por sua vez, decorreu do efetivo decaimento parcial do autor em relação aos pedidos formulados, o que afasta a aplicação da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça, cuja diretriz se restringe às hipóteses em que a redução do
quantum
reparatório do dano moral é a única parcela em que o autor restou vencido.

No caso dos autos, o apelante decaiu, também, de parte substancial da pretensão de inexigibilidade integral do débito e da reparação material, situação que justifica a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil. Não há, portanto, fundamento para a reforma da fixação ou da distribuição dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada pelo apelado
Valdenir Ramos da Silva
em suas contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Valdenir Ramos da Silva
e pelo
Banco do Brasil S.A.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre a soma do valor da condenação por danos morais e do proveito econômico obtido pelo autor, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerada a proporção de sucumbência fixada em primeiro grau (70% para a instituição financeira e 30% para o autor), os honorários passam a corresponder a 10,5% em favor dos patronos do autor e a 4,5% em favor dos patronos da instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026